Tribunal: TJPA
Processo: 0003030-84.2014.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÃÃO DE PRESCRIÃÃO. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO RETROATIVA.. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU. DECISÃO UNÃNIME.1. Visualiza-se a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e a data do recebimento da denÃºncia, perÃodo este que jÃ¡ excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescriÃ§Ã£o retroativa declarada de ofÃcio, para extinguir a punibilidade do rÃ©u.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
PROCESSO Nº: 0003030-84.2014.8.14.0067
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELANTE: ADAILSON EVANGELISTA DA SILVA (ADV. JURANDIR JUNIOR VALENTE DA CRUZ - OAB Nº 16883)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.
1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0003030-84.2014.8.14.0067
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA
APELANTE: ADAILSON EVANGELISTA DA SILVA (ADV. JURANDIR JUNIOR VALENTE DA CRUZ - OAB Nº 16883)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ADAILSON EVANGELISTA DA SILVA, em face da r. sentença, às fls. 61/62, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto nos art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

Relata a peça acusatória, às fls. 02/04, que no dia 13.08.2014, por volta das 17h30min, a Polícia Militar estava realizando uma blitz na altura do Presídio, quando o denunciado surgiu em uma motocicleta, transportando, em suas costas, sem possuir a documentação da arma e do porte, uma espingarda calibre 36, com 4 (quatro) cartuchos carregados, um tubo de pólvora grande, com 250g (duzentos e cinquenta gramas) de chumbo modelo 3T e uma caixa com 100 (cem) espoletas.

Consta, ainda, da peça informativa em anexo que o denunciado utiliza tal arma para caçar, sendo que tem consciência que é proibido o porte de tal arma em desacordo com as especificações legais.

Em Razões Recursais (fls. 78/81), a defesa, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afirmando que o direito estatal de prosseguir com a pretensão punitiva encontra-se prescrito, por tal motivo, requer a reforma da sentença de modo a declarar a punibilidade do apelante.

Por fim, requer o que seja afastada a aplicação da pena de prestação pecuniária, alegando que o mesmo não tem condições de arcar com o pagamento da pena.

Em contrarrazões (fls. 82/83), o digno representante ministerial manifesta-se para que seja julgada PROCEDENTE o recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a Doutora Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES (fls. 86/90), opina pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito pelo PROVIMENTO, para que seja reconhecida e aplicada de ofício a prescrição.

É O RELATÓRIO.

FEITA A REVISÃO.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto.

Assim, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e levando-se em consideração que o decisum transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V, do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que, entre a data da sentença (10.09.2019) e a data do recebimento da denúncia (13.04.2015), às fls. 05, já se passaram 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de qualquer pedido das partes, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ADAILSON EVANGELISTA DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

É o voto.
Belém/PA, 23 de agosto de 2021.
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora